Tribunal: STF
Processo: SL 1370
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DE DISPOSITIVO DE LEI MUNICIPAL DETERMINADA EM AÇÃO INDIVIDUAL. SUPOSTA INCOMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. ALEGAÇÃO DE RISCO À ORDEM PÚBLICA E ECONÔMICA. INOCORRÊNCIA. ESTREITO ÂMBITO DE COGNIÇÃO DOS INCIDENTES DE CONTRACAUTELA. SUSPENSÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de suspensão de liminar ajuizada pelo Município de Curitiba perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com o objetivo de suspender decisão proferida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Curitiba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000997-30.2020.8.16.9000, que deferiu tutela provisória recursal para autorizar a Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda - EPP, não integrante do sistema funerário municipal, a exercer o transporte fúnebre intermunicipal, impondo ao Município requerente a abstenção da exigência do cumprimento dos requisitos mencionados no artigo 5º, I e II, da Lei Municipal nº 15.620/2020. A decisão provisória impugnada teve por fundamento a aparente incompetência legislativa do Município para a matéria, dado que o transporte de cadáveres de um município a outro seria de interesse regional, estando por isso na competência residual dos Estados membros. 
    Aduz o Município autor que a liminar deferida pela Turma Recursal afronta a autonomia municipal, a ordem e a economia públicas, haja vista que a decisão que se pretende suspender permite que empresas não concessionárias do serviço público funerário prestem serviços no Município. Alega o requerente que editou a Lei 15.620/2020 para regulamentar o serviço funerário municipal, dispondo sobre exceções à prestação dos serviços funerários exclusivamente por concessionárias do Município de Curitiba, tendo a decisão impugnada efetivado controle de constitucionalidade da referida lei sem a observância de cláusula de reserva de plenário.
    Sustenta que “a lei questionada garante às empresas daqui a execução dos serviços funerários quando o sepultamento ocorrer em outro local para os corpos liberados pelo IML e quando o domicilio do falecido for em outra cidade e o velório e sepultamento ocorrer em outro município, garantindo aos familiares a opção por empresa funerária legalmente estabelecida no município de residência da pessoa falecida”, sendo que não se trata de transporte intermunicipal de corpos ou matéria de interesse regional, mas de administração e proteção do serviço funerário municipal, evitando a evasão de recursos municipais decorrente do não recolhimento do Imposto sobre Serviços – ISS. Argumenta que a decisão impugnada desestabiliza todo o ordenamento do serviço funerário no Município de Curitiba, sobretudo diante da pandemia do Covid-19. Requer, ao final, a suspensão da liminar concedida pela 4ª Turma Recursal dos Juizados Especiais de Curitiba, nos autos do Agravo de Instrumento nº 0000997-30.2020.8.16.9000.
    Inicialmente, a Municipalidade autora propôs o incidente de contracautela perante a Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, onde obteve liminar, “para suspender a execução da decisão que concedeu a tutela de urgência nos Autos nº 0000997-30.2020.8.16.9000, até o trânsito em julgado da decisão final”. Contra referida decisão, a Funerária Nossa Senhora de Lourdes Ltda, ora interessada, ajuizou reclamação perante esta Suprema Corte, alegando usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar incidente de suspensão de liminar deduzido em face de decisão proferida por Turma Recursal de Juizado Especial. O Ministro Presidente, Dias Toffoli, deferiu a liminar na Rcl 41.963, para suspender os efeitos da decisão proferida pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos da Suspensão de Liminar nº 0030012-78.2020.8.16.0000, por entender que houve a alegada usurpação da competência desta Suprema Corte. 
    Em 21/07/2020, o Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná proferiu decisão declinando a competência para o julgamento do incidente de suspensão de liminar ao Supremo Tribunal Federal, remetendo os autos a esta Corte (doc. 26)
    É o relatório. DECIDO. 
    Ab initio, consigno que legislação prevê o incidente de contracautela como meio processual autônomo de impugnação de decisões judiciais, franqueado ao Ministério Público ou à pessoa jurídica de direito público interessada exclusivamente quando se verifique risco de grave lesão à ordem, à saúde, segurança e à economia públicas no cumprimento da decisão impugnada (art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992; art. 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF).
    Com efeito, ao indicar tais circunstâncias como fundamentos dos incidentes de suspensão, a própria lei indica causas de pedir de natureza eminentemente política e extrajurídica, diferenciando-se das causas que geralmente justificam outros meios de impugnação de decisões judiciais e que se revelam como conceitos jurídicos indeterminados, a serem apreciados pelo julgador perante o caso concreto (ARABI, Abhner Youssif Mota. Mandado de Segurança e Mandado de Injunção, 2ª Edição. Salvador: Editora Juspodivm, pp. 152/153). Nesse sentido, também aponta a clássica jurisprudência desta Corte, in verbis:
    “Suspensão de segurança: natureza cautelar e pressuposto de viabilidade do recurso cabível contra a decisão concessiva da ordem. A suspensão de segurança, concedida liminar ou definitivamente, é contracautela que visa à salvaguarda da eficácia pleno do recurso que contra ela se possa manifestar, quando a execução imediata da decisão, posto que provisória, sujeita a riscos graves de lesão interesses públicos privilegiados - a ordem, a saúde, a segurança e a economia pública: sendo medida cautelar, não há regra nem princípio segundo os quais a suspensão da segurança devesse dispensar o pressuposto do fumus boni juris que, no particular, se substantiva na probabilidade de que, mediante o futuro provimento do recurso, venha a prevalecer a resistência oposta pela entidade estatal à pretensão do impetrante. […]”. (SS 846/DF-AgR, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 8/11/1996).
    Dada a natureza do instituto, a cognição do Presidente do Tribunal a quem compete a análise do incidente de contracautela deve se limitar à aferição da existência de risco de grave lesão ao interesse público, além de um juízo mínimo de plausibilidade do fundamento jurídico invocado, não cabendo-lhe a manifestação quanto ao mérito propriamente dito do que discutido no processo originário, eis que o mérito deverá ser oportunamente apreciado pelo Tribunal competente na via recursal própria. Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte, ao afirmar que “a natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016). Na mesma linha, é o seguinte precedente:
    “Agravo regimental na suspensão de liminar. Decisão na origem em que se determinou a ampliação da distância até a qual veículos particulares podem trafegar em corredores exclusivos de ônibus para acessar vias transversais. Não comprovação de lesão à ordem social e administrativa. Agravo regimental a que se nega provimento. 1. Na estreita via de pedidos de suspensão como o presente, não se procede a uma detida análise do mérito da ação principal, tampouco se permite revolvimento do respectivo quadro fático-probatório, mas apenas a análise dos requisitos elencados pela legislação de regência. 2. É inadmissível, ademais, o uso da suspensão como sucedâneo recursal. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (SL 1.165 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13/02/2020, grifei).
    Anote-se ademais que, além da potencialidade do ato questionado em causar lesão ao interesse público, o conhecimento do incidente de suspensão dos efeitos das decisões provisórias pelo Presidente deste Supremo Tribunal Federal está condicionado à demonstração de que a decisão foi proferida por Tribunal e de que a controvérsia instaurada na ação originária esteja fundada em matéria de natureza constitucional (STA 782 AgR/SP, Relator Min. Dias Toffoli; SS 5112 AgR/SC, Relatora Min. Cármen Lúcia; STA 729-AgR/SC, Relator Min. Ricardo Lewandowski, e STA 152-AgR/PE, Relatora Min. Ellen Gracie). Trata-se de interpretação que deflui, a contrario sensu, também da disposição do art. 25, caput, da Lei n. 8.038/1990. 
    In casu, trata-se de pedido de suspensão manejado contra tutela provisória recursal que determinou a não aplicação de dispositivos de lei municipal para a empresa autora do processo de origem, sob o fundamento de aparente incompetência legislativa da municipalidade. Haja vista ter sido a decisão impugnada proferida por Turma Recursal e considerada a natureza da controvérsia da causa de origem, relativa à repartição de competências legislativas constitucionais, verifico o cabimento em tese do presente incidente perante este Supremo Tribunal Federal.
    Nada obstante, não se verifica no caso concreto potencial lesão de natureza grave ao interesse público a ensejar a concessão da medida pleiteada. Com efeito, dos elementos constantes nos autos, nem mesmo se considerado eventual efeito multiplicador, não se vislumbra a existência de plausibilidade suficiente na argumentação do Município requerente de que o imediato cumprimento da decisão impugnada seria capaz de, por si só, gerar risco à ordem pública e econômica municipal, salientando que a lesão ao interesse público apta ensejar a concessão excepcional da medida de contracautela há de se qualificar como grave, nos termos expressos dos artigos 4º, caput, da Lei 8.437/1992, 15 da Lei 12.016/2009 e art. 297 do RISTF.
    Consigno, ainda, que o âmbito de cognição possível nos incidentes de contracautela é necessariamente restrito, devendo se ater à existência ou não de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. Destarte, a análise acerca da competência municipal para a edição da lei impugnada na origem há de ser realizada pelas vias recursais ordinárias e extraordinárias facultadas ao Município autor não podendo constituir o objeto precípuo do presente pedido de suspensão, que não se presta ao papel de sucedâneo recursal.
    Ex positis, INDEFIRO O PEDIDO DE SUSPENSÃO formulado e nego seguimento ao presente incidente, com fundamento no artigo 13, XIX, do RISTF, combinado com o art. 297 do RISTF e com o art. 4º, caput, da Lei 8.437/1992. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 26 de outubro de 2020. 
Ministro Luiz Fux
Presidente
Documento assinado digitalmente